Tribunal: TJSP
Processo: 1036656-63.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção de qualquer atividade na região onde se situa o residencial – Solução temporária ao encravamento da área – Decreto no 15.477/2006, promovendo acesso provisório ao empreendimento – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1036656-63.2015.8.26.0114; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – "RESIDENCIAL JAGUARI" – ÁREA ENCRAVADA – Pretensão de que seja viabilizado o acesso direto e definitivo ao "Residencial Jaguari", por meio de prolongamento da Av. Mackenzie – Improcedência decretada em primeira instância – Insurgência de alguns proprietários de lotes do aludido residencial – Descabimento – Impossibilidade técnica e

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – "RESIDENCIAL JAGUARI" – ÁREA ENCRAVADA – Pretensão de que seja viabilizado o acesso direto e definitivo ao "Residencial Jaguari", por meio de prolongamento da Av. Mackenzie – Improcedência decretada em primeira instância – Insurgência de alguns proprietários de lotes do aludido residencial – Descabimento – Impossibilidade técnica e jurídica, por ora, do cumprimento da obrigação perseguida – Necessária prévia concretização de obras viárias correlatas – Impedimento à Municipalidade no tocante à implementação de qualquer atividade na região onde se situa o residencial – Solução temporária ao encravamento da área – Decreto no 15.477/2006, promovendo acesso provisório ao empreendimento – Sentença mantida – Recurso improvido.